Tribunal: TJDFT
Processo: 0702767-83.2019.8.07.0017
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE GUARDA E ALIMENTOS. ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO ALIMENTANTE. READEQUAÇÃO DA VERBA. RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Os filhos devem viver conforme as condições financeiras dos seus pais, os quais devem repartir a obrigação alimentar na medida de sua capacidade individual, ao passo que não há de se reclamar de um dos genitores eventual prestação que se revele incompatível com sua realidade.
2. Diante da considerável redução da capacidade financeira do alimentante, assim como dos indícios de que a genitora do alimentando possui condições para contribuir de forma satisfatória para a subsistência deste, justifica-se a revisão dos alimentos a fim de permitir sua compatibilização com a atual realidade fática demonstrada nos autos.
3. Recurso do réu parcialmente provido.